Tribunal: TJDFT
Processo: 0753174-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753174-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTSCH DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se o agravado, Departamento de Trânsito do Distrito Federal, para que comprove o efetivo cadastramento, conforme solicitado na petição de ID 23428685. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator